Tribunal: TJSP
Processo: 2193015-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2193015-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO RIYAD AZZAM, é embargado EDGARD RIYAD AZZAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193015-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 20779
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
2193015-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
EMBARGANTE: EDUARDO RIYAD AZZAM
EMBARGADO: EDGARD RIYAD AZZAM
(DR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses que
autorizam os embargos de declaração - Efeito infringente ou
modificativo que só pode ser acolhido em situações excepcionais,
quando a decisão tenha adotado premissa equivocada - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jorge Nicolau contra o acórdão de páginas 194/198 pelo qual negaram
provimento ao recurso do autor, ora embargante.
O embargante pretende a rediscussão do tema,
colacionando novo documento.
É o relatório.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam
os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de
Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente.
No caso em tela, não se vislumbra nenhuma
obscuridade, contradição ou omissão a merecer declaração com relação
ao mérito. O cerne da questão foi analisado, restando claras as razões
de decidir, mesmo que contrariamente ao que entendem a embargante.
Não há o que aclarar, nem prequestionar,
suficientemente discutido o tema sub judice. E é este que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193015-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prequestiona, não os arestos que com ele se interliguem, ou
eventualmente digam respeito.
O recurso, ao pretender a rediscussão de
questão decidida e a modificação do julgado, adquire caráter
nitidamente infringente, merecendo ser rejeitado.
Também não é caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com
efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Na doutrina Cândido Rangel Dinamarco, no livro
“A Reforma do Código de Processo Civil”, afirma do risco do acolhimento
dos embargos com efeito modificativo, fazendo referência à afirmação
de Carnelutti, "...é sempre muito difícil dizer se uma simples retificação
na fórmula do julgado não viria afetar a ideia inicial, acabando por
impor ao embargado uma decisão menos favorável do que antes, ou
mais favorável" (Malheiros, São Paulo, 2001 - p. 186).
A questão dos efeitos infringentes também tem
sido recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com destaque para
o fato de que as hipóteses de acolhimento dos embargos declaratórios
com efeito infringentes são excepcionais.
Este foi o entendimento do Ministro Massami
Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do EDcl
no AgRg no Ag 1405710 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em data de 17/11/2011.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU
ONTRADIÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
EXCEPCIONALIDADE
-
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - PRIMEIRO EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS - SEGUNDO EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDO
-
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA”.
No mesmo sentido voto do Min. Sepúlveda
Pertence, no RE 207.928-6-SP: “Os embargos declaratórios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193015-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja partido
a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal
premissa seja influente no resultado do julgamento”. (STF 1a Turma,
RE
207.928-6-SP-Edcl,
rel.Min.Sepúlveda
Pertence,
j.
14.4.98,
receberam os embs, v.u., DJU 15.5.98, séc. 1e, p.54).
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF,
decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que,
sob coima de erro e contradição do decisum, postula o
rejulgamento da causa, a par do exame de matéria
constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela via
recursal
escolhida.
Embargos
rejeitados.
Decisão
unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes
julgados: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999), Embargos de
Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP (DJU de
1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP
(DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
De qualquer modo as razões apresentadas nos
embargos demonstram o inconformismo com o resultado do julgamento
e isso não pode ser modificado em sede de embargos de declaração.
Rejeito os embargos.
Silvério da Silva
Relator